Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0705827-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANI FIORI LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANI FIORI LEÃO, em face da r. decisão monocrática pela qual o d. Juiz entendeu por bem de rejeitar os embargos de declaração opostos contra a r. decisão em que fora indeferido o pedido de liminar formulado na petição inicial. Alega o agravante, em apertada síntese, que a r. decisão ora agravada não se sustenta, isso porque no caso em análise existe verossimilhança de modo a amparar o seu pedido, considerando a comprovação do requisito exigido pelo edital relativo à sua classificação funcional. Além disso, argumenta a respeito da possibilidade de dano irreversível, na medida em que o curso de capacitação terá início em 19/02/2024. Requer a agravante, ao fim, a antecipação da tutela recursal, “para determinar à banca examinadora para que proceda com a recepção dos documentos já apresentados durante o certame, proceda com a avaliação da candidata e emita a nota de acordo com os critérios de provas de títulos e itens atinentes, assim como a inserção da requerente na lista de convocação para o curso de capacitação à docência, bem como para etapas subsequentes, ainda que de forma precária, até o julgamento do mérito em sentença”. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Os autos vieram-me conclusos já no encerramento do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para exame do pedido de antecipação da tutela. Como se pode observar, em tese, o pedido em comento se enquadra em hipótese de ser examinado em Plantão Judicial, isso porque segundo o que ditado pelo art. 4o, IV, da Portaria 300, de 05/02/2024, ao Desembargador plantonista compete apreciar medida “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Outrossim, conforme consta dos autos, o período provável de realização do curso de capacitação é de 19/02/2024 a 01/04/2024 (ID 55854934, pág. 98). De toda forma, é preciso consignar que a remessa dos autos para análise no âmbito do Plantão Judicial ocorreu somente após a protocolização de petição por parte da agravante, em 18/02/2024, às 23h31 (ID 55884126), muito embora a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração ter sido publicada em 26/01/24 (após disponibilização em 24/01/24), sabendo-se, ainda, que somente foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento em 16/02/2024, em que pese a ciência da parte a respeito da data de início do curso de capacitação. Feito este singelo esclarecimento, tenho para mim que ao menos por um juízo de cognição sumária, não há no caso em análise suporte para o deferimento da antecipação da tutela recursal, conforme postulada. A agravante, na verdade, participou do processo seletivo para o exercício de preceptoria nos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde. Entretanto, foi considerada não classificada pela Administração, por não ter cumprido com o item 4.3.5 do edital (entrega da classificação funcional no ato de inscrição). Apesar de ter interposto recurso administrativo – ocasião na qual juntou o documento faltante (ID 55854934, pg. 46) - o seu pedido foi indeferido, com arrimo nas seguintes razões (ID 55854934): “A candidata apresentou declaração emitida pela RTA e não por responsável do setor de pessoal. Conforme o Edital No 27, de 23 de outubro de 2023, consta no item 4.3. que, no ato da inscrição, o candidato deverá inserir no link de inscrição as informações necessárias à inscrição e a documentação listada nos itens 4.3.1 a 4.3.6.1 do referido edital, sendo o documento do item 4.3.5, a Classificação funcional atualizada, extraída do Sistema Único de Recursos Humanos (SIGRH) por meio da rotina CADRCA07, obtida no setor de pessoal ou equivalente da unidade de lotação do candidato, que deve estar carimbada e assinada pelo responsável pelo Setor de Pessoal e digitalizada. Ainda neste edital, o item 4.11. determina que o candidato que deixar de apresentar quaisquer documentos relacionados no item 4.3 e seus subitens, ou apresentar de forma incompleta ou diversa da estabelecida nos mesmos, será eliminado do Processo Seletivo”. Conforme se depreende do conteúdo destes autos, a ora agravante não juntou, no ato de inscrição, o documento relativo à sua classificação funcional, nos moldes exigidos pelo edital. Aludida circunstância é admitida no próprio recurso administrativo, no qual ela informara que tal documento não teria sido por ela recebido a tempo. Desse modo, é fato incontroverso que o item 4.3.5 não foi cumprido pela candidata que, no ato de inscrição, limitou-se a juntar uma declaração funcional assinada pela chefia imediata. Ora, apesar da alegação no sentido de formalismo excessivo, não há como se aferir tal circunstância, a ponto de justificar um tratamento diferenciado à candidata. Com efeito, sequer é possível, nesse momento processual, depreender os termos e o alcance da declaração de classificação funcional exigida no edital, de forma a compará-la com a declaração juntada pela candidata, restrita à sua chefia imediata e na qual consta somente informação a respeito da sua carga horária. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade por parte da Administração Pública. Bem ao contrário, a banca organizadora considerou os princípios basilares do concurso público, seja no que se refere a vinculação ao edital, seja com relação à isonomia entre os candidatos. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oportunamente, em horário normal de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 19 de fevereiro de 2024, às 04h29. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)